Tribunal: TCU
Processo: 033.612/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos de termo de compromisso que teve como objeto a construção de uma unidade de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Morpará/BA, em conformidade com o termo de compromisso 1923/2011[footnoteRef:2], destinado à execução das ações relativas ao Proinfância-Creches, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). [2: Peça 19.] ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Sirley Novaes Barreto e pelo município de Morpará/BA. 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Edinalva Pereira de Almeida e pela Construtora Salles Ltda.; 9.3. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, as contas do Sr. Sirley Novaes Barreto, expedindo-lhe quitação plena; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Edinalva Pereira de Almeida; 9.5. condenar a Sra. Edinalva Pereira de Almeida ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 28/10/2011 252.845,00 (débito) 29/5/2012 379.267,50 (débito) 12/12/2012 316.056,25 (débito) 4/11/2013 94.660,12 (crédito) 31/1/2017 186.084,63 (crédito) 9.6. condenar a Sra. Edinalva Pereira de Almeida, solidariamente com a Construtora Salles Ltda., ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculado a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor (R$) 4/11/2013 94.660,12 (débito) 9.7. aplicar à Sra. Ednalva Pereira de Almeida a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), referente ao débito de que trata o item 9.5, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. aplicar à Sra. Ednalva Pereira de Almeida e à Construtora Salles Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), referente ao débito de que trata o item 9.6, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.11. encaminhar cópia da deliberação ao (à) chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992.